Tribunal: TJSP
Processo: 1008659-12.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação - Reintegração de posse – Extinção – Artigos 330, inciso III e 485, inciso I, ambos do CPC - Requerente que instruiu o pedido unicamente com título de propriedade do bem, que adquiriu por meio de Escritura Pública de Venda e Compra - Posse não comprovada de forma hábil pelo autor que discute a propriedade do imóvel em questão - Ação de reintegração de posse que destina-se à discussão

Ementa:
Apelação - Reintegração de posse – Extinção – Artigos 330, inciso III e 485, inciso I, ambos do CPC - Requerente que instruiu o pedido unicamente com título de propriedade do bem, que adquiriu por meio de Escritura Pública de Venda e Compra - Posse não comprovada de forma hábil pelo autor que discute a propriedade do imóvel em questão - Ação de reintegração de posse que destina-se à discussão da posse e respectiva proteção em razão de ofensa praticada, não comportando ser discutido o direito atinente à propriedade – Tutela almejada que ostenta natureza reivindicatória de domínio e que deverá ser postulada pela via adequada - Sentença que merece ser mantida – Recurso improvido.